Tribunal: TJDFT
Processo: 0733199-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733199-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THONY HENRIQUE MENDES COUTINHO AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DESPACHO Ao agravante-réu, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo Banco-autor, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 10 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora